Tribunal: TJMT
Processo: 1009562-30.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009562-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CICERA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 021.436.931-50 (RECORRENTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO
IN

RE IPSA.
DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Suspensão do fornecimento de energia. Recorrida alega a ocorrência de autorreligação, sob o argumento de ser desfazimento da irregularidade, sem apresentar provas nesse sentido. Consumos registrados normalmente nos meses em que a concessionária afirma que estava religada à revelia, inclusive com leitura confirmada.

2.

Não demonstração da legalidade do corte/desfazimento da irregularidade.

3.

A energia elétrica é considerada bem essencial e provoca dano moral, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

4.

Valor indenizatório arbitrado de acordo com o critério da razoabilidade.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que o fornecimento do serviço foi suspenso em 10/02/2023, em virtude de faturas pretéritas, e restabelecida somente em 11/02/2023. Ainda, defende que desconhece a suspensão alegada pela recorrida supostamente ocorrida em 07/12/2022.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar se a suspensão/desligamento do fornecimento do serviço ocorreu de maneira indevida.

Aduz a recorrida que a suspensão do fornecimento ocorreu em 07/12/2022 em razão do inadimplemento da fatura 09/2022 e que foi autorreligada pelo consumidor. Aduz que, ao constatar o consumo de forma irregular, procedeu com o desligamento da unidade consumidora em 10/02/2023.

Extrai-se do conjunto probatório que a suspensão da energia elétrica ou desligamento, conforme alega a recorrida, ocorreu no dia 07/12/2022, fundada na alegação da recorrida de constatação de irregularidade (autorreligação), o que se deu com base no artigo 140, § 1º da Resolução 1.000/2021:

Art. 140. O encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor e demais usuários ocorre nas seguintes situações:

(...)

§ 1º A distribuidora pode encerrar o contrato quando ocorrer o decurso do prazo de 2 ciclos de faturamento após a suspensão regular e ininterrupta do fornecimento de energia elétrica, desde que o consumidor e demais usuários sejam notificados com antecedência de pelo menos 15 dias.

Ocorre que, consoante previsão do próprio artigo, o encerramento contratual/desligamento, deve ser precedido de notificação, o que é reforçado pelos artigos 355 e 360 da legislação setorial:

Art. 355
. A distribuidora pode suspender o fornecimento de energia elétrica
por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações do consumidor e demais usuários,
precedida da notificação do art. 360,
nos seguintes casos:

I - impedimento de acesso para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções;

II - inexecução das correções indicadas no prazo informado pela distribuidora, no caso de constatação de deficiência não emergencial nas instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - inexecução das adequações indicadas no prazo informado pela distribuidora, no caso do consumidor e demais usuários utilizarem nas instalações,
à revelia da distribuidora
, carga ou geração que provoquem distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição ou às instalações e equipamentos elétricos de outros usuários.

Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata;

II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322; e

IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1º

A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2º

A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.

§ 3º

A notificação escrita, específica e com entrega comprovada é obrigatória para:

I - serviço público ou essencial à população e que seja prejudicado com a suspensão do fornecimento, com a notificação devendo ser feita ao poder público competente;

II - unidade consumidora em que existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que tenha sido cadastrada previamente junto à distribuidora; e

III - suspensão imediata do fornecimento decorrente da caracterização de situação emergencial.

A alegação de que o fornecimento estaria suspenso desde 12/2022 não possui qualquer respaldo, pelo que se extrai dos documentos juntados pela própria recorrida que houve leitura confirmada normalmente em todos os meses.

Deste modo, resta nítido que a recorrida ré foi negligente no atendimento, deixando o recorrente e sua família sem o fornecimento do serviço por mera suspeita de fraude, sem qualquer confirmação, o que, por certo, não pode ser aceito
.

Nesse ponto:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –VALORES EXORBITANTES- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE ACOLHEU O PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECLAMADA NÃO COMPROVOU A LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A requerida deixou de apresentar provas do alegado, eis que não apresentou laudo, TOI e fotos, não demonstrado a validade das cobranças, ante a situação de autorreligação. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1033571-61.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE AUTORRELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1029010-57.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022)

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização mede-se pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam a fixar a indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que se adequa ao posicionamento desta Turma Recursal, bem como corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para reformar integralmente a sentença recorrida, e, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente, em parte, os pedidos da inicial para: condenar a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023